Tribunal: TJMT
Processo: 1003434-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003434-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ITAMIR LUIS TROMBETTA - CPF: 430.131.201-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTADA AOS AUTOS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória.

2. Havendo nos autos a cópia integral do processo administrativo, o que permite a análise da exceção de pré-executividade, é desnecessária a dilação probatória.

3. O agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria expressamente analisada na decisão impugnada, não podendo este Tribunal analisar questões não abordadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

4. Recurso parcialmente provido para determinar a reanálise da exceção de pré-executividade pelo juízo de primeiro grau, considerando a documentação apresentada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento com pedido
de
liminar, interposto por
Itamir

Luis
Trombetta, contra
de
cisão proferida pelo Juízo do Núcleo
de
Justiça Digital
de
Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca
de
Cuiabá/MT, que nos autos da
a
ção
de
execução fiscal no 1039822-38.2021.8.11.0041, proposta pelo Estado
de
Mato Grosso,
de
ixou
de
acolher a exceção
de

pré
-executivida
de

de
v
ido

a
q
u
e
s
tão relacionada à valida
de
da intimação no procedimento administrativo, alegando que tal assunto
de
v
e

ser tratado nos embargos à execução, uma vez que não se trata
de
matéria
de
or
de
m públic
a q
u
e
o juiz
de
v
a conhecer
de
ofício.

Em suas razões recursais, o agravante aduz a nulida
de
absoluta da constituição do débito, alegando que, no processo administrativo que originou o débito, não lhe foi assegurada a ciência para se
de
fen
de
r. Sustent
a q
u
e
a administr
açã
o

pública estadual tinha meios para obter o en
de
reço correto do agravante, mas não esgotou todas as tentativas
de
localiz
açã
o

antes
de
promover diretamente a cit
açã
o

por edital, o que não supre a exigência legal
de
esgotamento
de
todos os meios
de
localiz
açã
o
.

Afirm
a q
u
e
, no processo administrativo, houve duas tentativas
de
cit
açã
o

por Aviso
de
Recebimento, ambas frustradas por informações
de
en
de
reço inexistente e mudança
de
en
de
reço. Posteriormente, a cit
açã
o

foi realizada por edital. Aleg
a q
u
e
essa falha comprometeu a garantia do
de
v
i
d
o
processo legal, violando princípios fundamentais e disposições da Lei Estadual n° 7.692/2002.
De
stac
a q
u
e
não houve tentativa
de
intim
açã
o

pessoal nem busca
de
en
de
reço, e que houve bloqueio
de
R$ 493.531,13
de
suas contas, comprometendo sua subsistência. Pugna pela concessão
de
liminar para suspen
de
r a execução e liberar as quantias bloqueadas.

No mérito, requer o provimento do Agravo
de
Instrumento para reformar a
de
cisão, acolher a Exceção
de

Pré
-Executivida
de
,
de
clarar a nulida
de
da CDA por vício no processo administrativo e extinguir a execução, con
de
nando o Agravado nas custas processuais.
Ad cautelam, na remota hipótese de não se acolher a Teoria da Causa Madura para declarar a nulidade de imediato, requer-se que este Tribunal determine ao menos o acolhimento e processamento da Exceção de
Pré
-Executividade pelo juízo a quo, para que seja proferida decisão sobre os pedidos deduzidos.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo
de
sprovimento do agravo.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos
de
admissibilida
de
.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo Agravante, sob o argumento de

que à questão relacionada à validade da intimação no procedimento administrativo,
deve
ser tratad
a
nos embargos à execução, uma vez que não se trata de uma matéria de ordem públic
a q
u
e
o juiz deva conhecer de ofício.

Sabe-se que a arguição
de
matéria
de
or
de
m pública po
de
ser levantada
a q
u
alquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível
de
exame
de
ofício pelo Juiz, não necessitando
de
apresent
açã
o

d
e
Embargos.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado do e. Tribunal
de
Justiça
de
Mato Grosso:

“
APEL
AÇÃ
O

CÍVEL –
AÇÃ
O

D
E
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDA
DE
– NECESSIDA
DE

DE
DIL
AÇÃ
O

PROBATÓRIA – AFASTADA – MATÉRIA
DE
OR
DE
M PÚBLICA – PROVAS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DA LI
DE
–
DE
CADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO
DE
SPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência
de
ste Sodalício, “O instituto da
de
cadência somente
de
v
e

ser reconhecido nos casos em que a constituição
de
finitiva do crédito tributário ocorrer
de
pois
de
transcorrido o quinquênio legal. 2. No caso dos impostos sujeitos a homolog
açã
o
, como o ICMS, a contagem do prazo
de
ca
de
ncial, para a constituição
de
finitiva do crédito tributário, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da
de
clar
açã
o

ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último. Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a
de
cadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento po
de
ria ter sido efetuado. 3. Constituído o crédito tributário após o
de
curso do prazo previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, configura-se a
de
cadência. 4. O prazo para o ajuizamento da execução fiscal é
de
05 (cinco) anos, contados da data da constituição
de
finitiva do crédito. 5.
De
cisão reformada para extinguir o feito executivo. 6. Recurso conhecido e provido. (
N.
U 1011156-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE
DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara
de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)”.

Em se tratando
de

de
cadência, matéria
de
or
de
m pública cognoscível em qualquer grau
de
jurisdição e, havendo nos autos provas suficientes da sua configur
açã
o
, não há falar na imprescindibilida
de

de
produção
de
provas.

Sentença mantida. Apelo
de
sprovido.

(
N.
U 0000328-96.2000.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE
DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO
DE
OLIVEIRA, Segunda Câmara
de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023).”

“RECURSO
DE
APEL
AÇÃ
O

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDA
DE
– NULIDA
DE
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA
DE
OR
DE
M PÚBLICA – CABIMENTO -
DE
CISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS POR SERVIDOR INCOMPETENTE (AGENTE
DE
TRIBUTOS ESTADUAL) - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DOS SERVIDORES CONCURSADOS PARA O CARGO
DE
FISCAIS
DE
TRIBUTOS ESTADUAIS (ART. 9o DA LC 98/2001).

1. “A exceção
de

pré
-executivida
de
é meio
de

de
fesa do executado quando
de
snecessária a dil
açã
o

probatória e para discussão
de
questões
de
or
de
m pública, passíveis
de
conhecimento
de
ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau
de
jurisdição” (REsp 1374242/ES, Rel. Ministra NANCY AN
DR
IGHI, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017,
DJe
30/11/2017)

2. Agente
de
Tributos Estadual não possui competência para julgar processo administrativo do Fisco Estadual, que é exclusiva dos Servidores concursados para o cargo
de
Fiscal
de
Tributos Estaduais (art. 9o da LC 98/2001).

3. Recurso
de
sprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT 10231900520198110041 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO
DE
CARAVELLAS, Data
de
Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara
de
Direito Público e Coletivo, Data
de
Public
açã
o
: 16/02/2023)

(
N.
U 1000029-39.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE
DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara
de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)”.

I
n
casu
,
a aleg
açã
o

d
e
nulida
de
por ausência
de
notific
açã
o

no processo administrativo não exige dil
açã
o

probatória, pois a cópia integral do processo administrativo tributário foi juntada aos autos, permitindo a
de
v
i
d
a verific
açã
o
. Trata-se
de
um
a q
u
e
s
tão que po
de
ser conhecida
de
ofício pelo magistrado, uma vez que diz respeito à valida
de
do título executivo, caracterizando-se como matéria
de
or
de
m pública.

Averígua-se, no entanto, da
de
cisão objurgada (ID no
140412619
– autos originários), que o referido Juízo assim assinalou:

[...].
No caso,
a q
u
e
s
tão atinente à valida
de
da intim
açã
o

no procedimento administrativo
de
v
e

ser tratada em embargos à execução, pois não é
de
or
de
m pública
a q
u
e
o juiz
de
v
a conhecer
de
ofício.

Ante o exposto, rejeito a exceção
de

pré
-executivida
de
.

De
firo o bloqueio
de
ativos por via
Sisbajud
e restrição
de
veículos via
Renajud
. [...]

Nesse diapasão, o
recurso interposto pelo Agravante busca a reforma da
de
cisão que rejeitou a Exceção
de

Pré
-Executivida
de
, alegando que a valida
de
da intim
açã
o

no procedimento administrativo
de
v
e
ria ser tratada nos embargos à execução. No entanto, a aleg
açã
o

d
e
nulida
de
por ausência
de
notific
açã
o

no processo administrativo não requer dil
açã
o

probatória, uma vez que a cópia integral do processo administrativo tributário foi apresentada nos autos.

Assim, também não seria possível analisar os pontos da exceção
de

pré
-executivida
de
, visto que a
de
cisão recorrida não o fez.

Por conseguinte, o agravo
de
instrumento possui efeito
de
v
olutivo restrito à matéria efetivamente analisada na
de
cisão impugnada. Isso signific
a q
u
e
questões não abordadas expressamente pelo juízo
a q
u
o não po
de
m ser examinadas em se
de
recursal, sob pena
de
supressão
de
instância e viol
açã
o

d
os princípios do juiz natural e do duplo grau
de
jurisdição.

Dessa forma, colaciona-se o seguinte julgado
do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO –
AÇÃ
O

D
E
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDA
DE
REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – ALEG
AÇÃ
O

D
E
MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO
DE
ORIGEM – SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDA
DE
– PRECE
DE
NTES DO STJ E
DE
STE TRIBUNAL –
DE
CISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da
de
v
olutivida
de
restrita do recurso
de
Agravo
de
Instrumento, a análise
de
teses não apreciadas pelo Juízo
de
piso, aind
a q
u
e

de
or
de
m pública, viola os princípios constitucionais do
de
v
i
d
o
processo legal e duplo grau
de
jurisdição.

2. “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a con
de
n
açã
o

em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improce
de
nte a Exceção
de

Pré
-Executivida
de
(
EREsp
no 1.048.043/SP,
DJe
29/6/2009).” (REsp
n.
1.721.193/SP, 2a Turma, Rel. Mi
n.
Herman Benjamin, j. 27.02.2018)

(
N.
U 1009695-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE
DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara
de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 24/04/2023)”

Dessa forma, a alegação não poderá ser analisada diretamente por este Tribunal, pois não foi analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Portanto, com
base na fundamentação apresentada, resta evidente que o Juízo de primeiro grau deve proceder à análise da exceção de
pré
-executividade, considerando os documentos já constantes nos autos.

Em razão do exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
de
terminando a reanálise da exceção
de

pré
-executivida
de
, em atenção à document
açã
o

apresentada.
Julgo, ainda, prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024